Tribunal: TJSP
Processo: 2132630-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento – execução provisória de 'astreintes' – impugnação apresentada pela requerida parcialmente acolhida na origem – insurgência manifestada pelo autor – recurso que não será conhecido em razão do que restou decidido em agravo de instrumento interposto pela parte contrária - decisão agravada que foi anulada a fim de que outra seja proferida em razão da ausência de

Ementa:
Agravo de instrumento – execução provisória de 'astreintes' – impugnação apresentada pela requerida parcialmente acolhida na origem – insurgência manifestada pelo autor – recurso que não será conhecido em razão do que restou decidido em agravo de instrumento interposto pela parte contrária - decisão agravada que foi anulada a fim de que outra seja proferida em razão da ausência de fundamentação – recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132630-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDER REIS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada SOCIETE AIR
FRANCE - AIR FRANCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132630-88.2020.8.26.0000 -Voto no 40.837
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2132630-88.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ALEXANDER REIS DA SILVA
AGRAVADO: SOCIETE AIR FRANCE - AIR FRANCE
VOTO 40.837
Agravo de instrumento execução provisória de 'astreintes'
impugnação apresentada pela requerida parcialmente acolhida
na origem insurgência manifestada pelo autor recurso que
não será conhecido em razão do que restou decidido em agravo
de instrumento interposto pela parte contrária - decisão
agravada que foi anulada a fim de que outra seja proferida em
razão da ausência de fundamentação recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.18/18) que, em execução provisória de 'astreintes', acolheu
parcialmente impugnação apresentada pela requerida, reconhecendo
excesso de execução.
Sustenta o agravante, em síntese, que a liminar foi
proferida por decisão prolatada em 29/04/19, na qual foi estipulada multa
diária de R$ 2.000,00, porém, só foi cumprida 29 dias depois, ou seja, em
28/05/19, com depósito em juízo feito pela ré. Destaca que a justificativa da
r. decisão agravada de que a demora ao cumprimento da liminar se deu
pela dificuldade junto ao Hospital São Lucas, não merece prosperar, uma
vez que o hospital, possuindo atendimento conveniado ao SUS, nunca
poderia rejeitar um paciente, e outra, porque já havia decisão judicial
determinando que a internação fosse cumprida com urgência. Pugna pelo
provimento do recurso, com a reforma da r.decisão vergastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132630-88.2020.8.26.0000 -Voto no 40.837
3
O recurso tramitou sem a concessão de efeito suspensivo
(fls. 95).
Sem oposição ao julgamento virtual a fls. 98.
Resposta a fls. 101/117.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, nos autos do agravo de instrumento no
2149659-54.2020.8.26.0000, distribuído pela parte contrária em face da
mesma decisão ora agravada, assim ficou decidido:
“Agravo de instrumento
ação ordinária de indenização
-
cumprimento
provisório de sentença impugnação
parcialmente
acolhida
decisão interlocutória
proferida sem a devida fundamentação
afronta ao
inciso IX, do artigo 93, da CF impossibilidade
da parte de manifestar

insurgência
eficaz através da via recursal própria, inviabilizando,
ainda,
a aferição, no grau superior, da pertinência
e correção do ato recorrido
r.despacho
hostilizado
anulado de ofício, a fim de que outro seja proferido
recurso parcialmente
provido.” (j.06/08/20).
Diante disso, considerando-se que o julgador singular
deverá prolatar nova decisão, com a análise de toda a matéria debatida, o
presente recurso encontra-se prejudicado.
Isto posto, não conhecem do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132630-88.2020.8.26.0000 -Voto no 40.837
4
SERGIO GOMES
RELATOR